Tribunal: TJDFT
Processo: 0741059-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741059-49.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA APELADO: SS RESTAURANTE LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: BRESCIA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões( DESERÇÃO-NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator